Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. AFRONTADOS. HOMOLOGAÇÃO DE VENCEDORA. IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia envolve a análise da legalidade de procedimento licitatório que considerou vencedora empresa que não apresentou a documentação no momento adequado. 1.1. O edital de licitação exige a apresentação simultânea de documentos e propostas em envelopes separados. 1.2. A empresa vencedora apresentou a documentação de habilitação somente na abertura do segundo envelope, após a abertura e análise do primeiro. 1.3. A decisão de primeiro grau aplicou o princípio do formalismo moderado, considerando que a ausência da carta proposta no primeiro envelope não causou prejuízo.
2. A apelante alega que a não observância do edital compromete a transparência e competitividade da licitação, violando o princípio da boa-fé e a confiança dos licitantes. 2.1. A ausência da habilitação no momento correto caracteriza descumprimento de exigência editalícia. 2.2. O edital é a lei interna da licitação e deve ser rigorosamente cumprido, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 2.3. A apresentação posterior de documentos pode favorecer um licitante em detrimento dos demais.
3. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, adotando formas simples e suficientes para garantir a segurança e o respeito aos direitos dos administrados, com prevalência do conteúdo sobre o formalismo excessivo. 3.1. Entretanto, o formalismo moderado não se aplica a falhas essenciais, como a não apresentação da carta proposta no momento correto. 3.2. A ausência de prejuízo não justifica o descumprimento de regras objetivas do edital.
4. A Comissão de Licitação deveria ter desclassificado a empresa que não cumpriu as exigências de habilitação. 4.1. A inabilitação de um licitante por descumprimento do edital impõe a análise das ofertas subsequentes. 4.2. O descumprimento do edital configura tratamento diferenciado e concessão de benefício indevido.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a necessidade de fiel observância do edital, que é a lei interna da licitação. 5.1. Não se permite a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta. 5.2. A dispensa de requisitos previstos no edital viola os princípios da licitação.
6. Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).